Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-15.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ART. 42 DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial somente para condenar solidariamente as rés a restituírem à parte autora, em dobro, a quantia de R$ 55,90, resultando em R$ 111,80, valor esse a ser atualizado pelo índice do IPCA desde a data do dispêndio (14/03/24 - ID 190279478) e acrescido de juros de mora simples correspondentes à Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos exatos termos do art. 406 do CC/02, a contar primeira data da citação, nos termos dos arts. 405 do CC/02. Em suas razões, sustenta que a conduta ilícita das rés, consistente em condicionar a contratação do seguro saúde à adesão ao cartão de crédito, constituiu venda casada, ocasionando danos aos seus direitos extrapatrimoniais. Pede a reforma da sentença para que as rés sejam condenadas ao pagamento de valor pelos danos morais sofridos, além da majoração o do valor da restituição concedida à parte autora, levando em consideração a gravidade da conduta das rés.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 626869270).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. A sentença reconheceu a configuração da venda casa na espécie, na forma do art. 39, inciso I, do CDC, consistente na contratação de seguro saúde (plano “Mais Saúde”) junto a cartão de crédito comercializado pela parte ré. Constatada a prática abusiva descrita, é imperativa a indenização pelo dano material decorrente da contratação ilegal, que deve consistir no montante desembolsado, computada a dobra legal do art. 42 do CDC.
V. A despeito da configuração da prática abusiva, os danos morais são devidos nos casos em que há efetiva afronta aos atributos da personalidade do indivíduo. Nesse aspecto, o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. No caso, o conjunto probatório não evidencia que a situação narrada violou de forma patente os atributos da personalidade da recorrente, tratando-se, pois, de mero aborrecimento. Este, por não ter o potencial de gerar objetiva situação de forte angústia, não enseja condenação por danos morais. Ressalta-se que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses de dano moral in re ipsa. Diante desse quadro, não havendo prova da concreta violação extrapatrimonial conclui-se que, a despeito do reconhecimento de venda casada, não há violação dos direitos da personalidade da recorrente a ser indenizada.
VI. Nesse cenário, mostra-se adequada para a solução do feito a restituição do valor pago, tal como definido na sentença, não havendo, por fim, que se falar em majoração do valor em razão da gravidade da conduta das rés, por se tratar de recomposição patrimonial.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00, por equidade. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.